Tribunal: TJBA
Processo: 8003066-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8003066-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TANIA NANCY RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RENDA COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESCONTO E PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, após oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira, mantendo-se a exigência de recolhimento das custas processuais, com concessão de desconto e parcelamento, nos termos do Ato Conjunto nº 16/2020 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como se é legítima a manutenção da decisão que indeferiu o benefício e autorizou o desconto e o parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não se estendendo automaticamente a quem possua condições de arcar com as despesas processuais. 4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção juris tantum, passível de ser afastada por elementos probatórios constantes dos autos. 5. O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais antes do indeferimento do benefício, providência que foi observada no caso concreto. 6. Os documentos apresentados pela agravante, consistentes em contracheques recentes e declaração de imposto de renda, evidenciam rendimentos mensais que infirmam a alegada incapacidade financeira. 7. Não foram demonstradas despesas extraordinárias ou não voluntárias capazes de comprometer significativamente a renda da agravante e justificar a concessão da gratuidade. 8. A autorização de desconto de 80% e o parcelamento das custas iniciais em quatro parcelas atendem ao princípio do acesso à justiça e encontram respaldo no Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA. 9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admite o indeferimento da gratuidade da justiça quando ausente a comprovação da miserabilidade jurídica, facultando ao magistrado conceder, inclusive de ofício, o parcelamento das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira da parte. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando, oportunizada a comprovação, os documentos apresentados não evidenciam insuficiência de recursos. 3. É possível a concessão de desconto e parcelamento das custas processuais, como medida de concretização do acesso à justiça, ainda que indeferido o benefício da gratuidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 82, 98, §6º, e 99, §2º; Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno Cível nº 8022466-02.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 16.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8003066-57.2025.8.05.0001, figurando como Agravante TANIA NANCY RIBEIRO DOS SANTOS e como Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO o Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA